Tribunal: TJMT
Processo: 1001541-34.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001541-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), A. C. B. M. D. S. - CPF: 111.967.731-90 (AGRAVADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALIA COLTRO BEZERRA COSTA - CPF: 324.443.068-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO COMPLETO – RISCO DE PREJUÍZO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART.300, CAPUT, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O tratamento a que deve ser submetido a menor, diagnosticada com autismo infantil, não depende de juízo a ser exercido pelo plano de saúde, mas sim pelo profissional de saúde responsável por seu atendimento, que é capaz de indicar os tipos de terapias e a quantidade de sessões necessárias para seu desenvolvimento.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº
1001541-34.2024.8.11.0000

Agravante:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.

Agravado:
A. C. B. M. D. S.
, representada por seu genitora Natalia Coltro Bezerra Costa.

Processo origem:
1000689-94.2023.8.11.0048.

Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
HAPVIDA Assistência Medica Ltda.
de decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela.

AÇÃO
:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar c/c Indenização por Dano Moral
(Proc. n.º
1000689-94.2023.8.11.0048)
que
A. C. B. M. D. S.
, representada por seu genitora Natalia Coltro Bezerra Costa

move contra
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.

DECISÃO AGRAVADA
: D
eferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar à parte ré que forneça à parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais): a) Fonoaudióloga - 3 (três) vezes na semana; b) Terapia Ocupacional Integração sensorial - 2 (duas) vezes na semana; c) Psicomotricidade 2 (duas) vezes na semana d) Psicologia ABA 20h na semana, NO INSTITUTO NUVEM com fundamento na Resolução Normativa nº.566/2022, artigos 3º 4º e 5º. 4.

AGRAVO
:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.:
alega a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Sustenta
possui rede credenciada e própria apta a prestar todo o atendimento de que a recorrido necessita, razão pela qual não se justifica a exigência de realização de atendimento com profissional fora da rede credenciada.

Alega que não houve negativa de cobertura porque a operadora já oferece atendimento a paciente perante o Instituto Credenciado Emoreve.

Destaca que
a Clínica Emoreve possui plena capacidade de realizar o atendimento dos beneficiários portadores de Transtorno do Espectro Autista, com profissionais aptos para todos os acompanhamentos, bem como para aplicar abordagens terapêuticas necessárias à evolução do quadro clínico apresentado por cada paciente, realizando inclusive, adequações físicas (estruturais e aquisição de novos equipamentos) para que seja ofertado o melhor tratamento possível, de acordo com as especificações de cada caso.

Assim, como a operadora de saúde dispõe de profissionais credenciados e habilitados ao tratamento prescrito, o custeio de tratamentos realizados fora da rede credenciada, é uma liberalidade da autora, cujo custo não pode ser repassado a agravante.

Acrescenta que o tratamento prescrito a autora não tem comprovação de eficácia e não encontra previsão de cobertura no rol da ANS, logo, como se trata de um rol taxativo, não é possível imputar a operadora de saúde a obrigatoriedade de cobertura.

Requer a alteração da multa diária aplicada, eis que o valor fixado não atende os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e afastar a antecipação de tutela concedida
(Id. 199691170).

Liminar negou o efeito suspensivo postulado
(ID 200246654).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso

(ID 200421679).

Em parecer
a d. Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 205292669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
HAPVIDA Assistência Medica Ltda.
de decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela.

A autora, nascida em 07.06.2021, é beneficiária do plano de saúde fornecido pela requerida, conforme contrato de adesão de nº 21930 (Id. 134511277 – Processo de Origem).

Foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID:10 F84.), e prescrita, pela médica especialista que a acompanha, a realização das seguintes terapias multidisciplinares: Fonoaudióloga - 3 (três) vezes na semana; Terapia Ocupacional Integração sensorial - 2 (duas) vezes na semana; Psicomotricidade 2 (duas) vezes na semana; Psicologia ABA 20h na semana; todas garantidas por meio de decisão judicial ora combatida.

Atualmente é atendido no Instituto Emoreve, clínica credenciada, mas supostamente a beneficiária estaria regredindo em seu tratamento e não possui todas as terapias que precisa.

Lado outro, a empresa afirma que o atendimento disponibilizado a menor não incorre em qualquer risco imediato de vida ou de lesão irreparáveis e a infante não esta sem atendimento.

Destaca que possui rede credenciada apta a prestar todo atendimento de que a recorrida necessita e por essa razão ausente é a obrigação da requerida em fornecer o método de tratamento pleiteado pela requerente, que ocorre por mera liberalidade.

Pois bem. Em que pesem as alegações levantadas pela empresa operadora, o entendimento desta corte é no sentido de que se o profissional atestou a imprescindibilidade de continuidade do tratamento completo com todas as terapias descritas, com risco de prejuízos, atrasos e regressões no tratamento, por essa razão verifica-se a necessidade da manutenção do tratamento nos moldes da prescrição medica.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA PORTADORA DE AUTISMO – INDICAÇÃO DE TRATAMENTOMULTIDISCIPLINAR – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTOCOM A MESMA EQUIPE – RISCO DE PREJUÍZO – VÍNCULO JÁ FORMADO – NEGATIVA DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART.300, CAPUT, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência. O tratamento a que deve ser submetido o menor, diagnosticado com autismo infantil, não depende de juízo a ser exercido pelo plano de saúde, mas sim pelo profissional de saúde responsável por seu atendimento, que é capaz de indicar os tipos de terapias e a quantidade de sessões necessárias para seu desenvolvimento. “E se a recomendação desse profissional é pela manutenção da mesma equipe sob risco de haver prejuízo em razão do vínculo já formado, deve ser respeitada (RAC n. 1003809-66.2021.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Quanto à multa fixada, esta é válida e legal para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537).

Assim, configura meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, esta deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

Sobre o tema:

“A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório. Muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento (ou a abstenção) pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória). A multa deve agir no ânimo da obrigação e influenciá-lo a fazer ou não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela deve ser suficientemente adequada e proporcional para este mister. Não pode ser insuficiente a ponto de não criar no obrigado qualquer receio quanto às consequências de seu não acatamento. Não pode, de outro lado, ser desproporcional ou desarrazoada a ponto de colocar o réu em situação vexatória.”

(BUENO, Cássio Scarpinella, Código de Processo Civil Interpretado, coordenação de Antônio Carlos Marcato, São Paulo: Atlas, 2008, p. 1474-1477).

Ademais o valor fixado não se mostra excessivo pois não prejudica financeiramente a recorrente e nem causa enriquecimento ilícito da parte agravada.

Pelo exposto,
nega-se provimento
ao recurso e mantenha-se a decisão nos seus devidos moldes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024